Tribunal: TJDFT
Processo: 0747437-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0747437-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MARCIO CLEMENTE LEMOS AGRAVADO: ISAIAS ALEXANDRE FEITOSA D E S P A C H O Informada a revogação do mandato (ID 21870882), regularize o agravante sua representação processual, em 15 dias (Art. 103. CPC) Publique-se. Após, tornem conclusos. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora